Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE INCÊNDIO CULPOSO OU DANO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO APONTANDO O DELITO COMO INTENCIONAL. USO CONCOMITANTE DE REMÉDIOS E BEBIDA ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE DO MOTIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE INOMINADA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de delito de perigo comum e demonstrado o perigo concreto não apenas para o patrimônio da vítima, mas também para o patrimônio e a vida dos vizinhos, descabido falar em reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, não restando configuradas a mínima ofensividade da conduta ou em ausência de periculosidade social da ação.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente foi o responsável por iniciar o incêndio na residência da vítima, pois apenas ele e a vítima moravam na residência e apenas o réu estava na casa quando a vítima chegou com os policiais.
3. Não há que se falar em desclassificação para o crime de incêndio culposo se o Laudo de Exame de Incêndio, elaborado pelo Corpo de Bombeiro, atesta que o fogo foi provocado intencionalmente. Também não cabe a desclassificação para o delito de dano, uma vez que o perigo comum, causado pelo réu, restou evidenciado.
4. O fato de o réu ter praticado o delito estando sob a influência de álcool e de remédios não exclui a imputabilidade penal, uma vez que a ingestão de bebidas foi voluntária, tendo ciência o réu dos riscos de usar remédios na mesma oportunidade.
5. Aplicada a pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal quanto à avaliação da circunstância judicial da personalidade, considerada neutra na sentença.
6. Apresentando-se idônea a fundamentação adotada na sentença, confirma-se a incidência da agravante do motivo do crime.
7. A comprovação de que o réu estava em tratamento psicológico para depressão e outros distúrbios psíquicos na data do fato constitui circunstância relevante que justifica a incidência da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.
8. Tratando-se de pena igual a 04 (quatro) anos e de réu primário, que ostenta bons antecedentes e que teve em seu favor avaliadas todas as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.
9. A pena não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o réu é primário e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente. Assim, defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso II e III e 7o, inciso IV, ambos da Lei no 11.340/2006, reconhecer a presença da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ficando o réu condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.